Tribunal: STF
Processo: Rcl 51219
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jurema Alves Girão de Almeida contra decisão da 12ª Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5016415-06.2021.4.02.5121, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Narra o reclamante que demandou contra a Caixa Econômica Federal, tendo a autoridade reclamada



    “proferi[do] sentença mantida em sede de Embargos de Declarações, contrariando frontalmente o disposto em Medida Cautelar do E. Min. Luís Roberto Barroso na ADIN nº. 5090/STF, que determinou a suspensão de todos os processos em âmbito nacional que versassem sobre o índice a ser aplicado em correção monetária dos depósitos de FGTS.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia pela a cassação do ato reclamado, confirmando-se a providência liminar. 



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 



    Da análise dos autos, verifico que, embora a controvérsia Processo nº 5016415-06.2021.4.02.5121 verse sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, a pretensão da reclamante foi indeferida em razão da prescrição, conforme consignado em sentença pela autoridade reclamada :



    “Considerando o acima explanado, constata-se que, ainda que a ação verse sobre índice de correção de FGTS, porém tendo em conta o período almejado, eventual pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição após 13/11/2019, à vista do julgamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que é o caso dos autos. 



    Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 11/11/2021, encontra-se fulminada pela prescrição a pretensão autoral.



    Registre-se, por fim, que a conta vinculada ao FGTS pertencente à parte autora já foi objeto de saque (sendo o último saque efetuado há mais de cinco anos), encontrando-se com saldo “zero”, à luz da documentação carreada aos autos, inexistindo depósitos posteriores pelos empregadores. 



    Do exposto, RESOLVO O MÉRITO, com base nos artigo 332, §1º c/c 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, PRONUNCIANDO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO, nos termos da fundamentação.” (e-Doc 20, p. 2-3) (grifei).



    Com efeito, a decisão reclamada não guarda pertinência com o que decidido nos parâmetros da decisão paradigma, uma vez que operada a prescrição da pretensão autoral no feito de origem, o que revela a ausência aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, requisito esse necessário para conhecimento da reclamação constitucional. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 17/10/08). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente